Tribunal: TJDFT
Processo: 0008390-46.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008390-46.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 68930786, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 67107029), enquanto o Distrito Federal quedou-se inerte ID: 68825554. Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral dos Precatório n. 0719658-94.2023.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação a MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS, sucessora do substituído DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS, e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais) a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes sobre o teor da presente decisão e, quanto ao exequente, para que se manifeste ainda quanto aos comprovantes de depósito judicial apresentados pelo Distrito Federal no ID: 69374311 - Pág. 8-9. Brasília, 6 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR